Tribunal: CARF
Processo: 19613.737879/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.737879/2021-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.244 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de novembro de 2023
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/12/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo STF nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, João José Schini
Norbiato (suplente convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.737879/2021-00
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.737879/2021-00

Relatório
Trata o presente de Impugnação do auto de infração no valor de R$15.162.373,26,
que constituiu a multa isolada por compensação não homologada, prevista no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430, de 1996.
A DRJ-08, em sessão datada de 26/08/2022, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 108-027.614, com a seguinte Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI N° 9.430/96. LEGALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei n° 9.430/96, às
compensações declaradas que não forem homologadas pela Administração.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
CARF N° 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2, este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, por violação a princípios constitucionais.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 15/12/2022
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 639), apresentou
Recurso Voluntário em 28/12/2022, às fls. 643/658.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata de multa isolada em razão da não-homologação de compensação,
prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo legal foi julgado
inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado em 20/06/2023, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.737879/2021-00

Fl. 690
DF CARF MF
Original